Tribunal: TJSP
Processo: 2061083-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Roubo. Prisão preventiva. Sem prejuízo da presunção de inocência que, no mérito, assiste o paciente, tem-se que, diante de acusação robusta de suposta autoria de graves crimes patrimoniais ? envolvendo dois veículos e mercadorias de estabelecimentos comerciais, um deles com emprego de simulacro de arma de fogo, praticado contra vítima idosas ?, faz-se estritamente

Ementa:

Habeas corpus. Furto. Roubo. Prisão preventiva. Sem prejuízo da presunção de inocência que, no mérito, assiste o paciente, tem-se que, diante de acusação robusta de suposta autoria de graves crimes patrimoniais ? envolvendo dois veículos e mercadorias de estabelecimentos comerciais, um deles com emprego de simulacro de arma de fogo, praticado contra vítima idosas ?, faz-se estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva antes fundamentadamente decretada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061083-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é paciente LUAN
HENRIQUE FRANCISCO RIBEIRO e Impetrante JEFFERSON SÁ VALENÇA
CLEMENTE MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram parcialmente
prejudicada a impetração, denegando-se a ordem na parte remanescente. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061083-85.2020.8.26.0000 -Voto no 12983
2
Habeas corpus no 2061083-85.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: 2a Vara da Comarca de Mairinque
(Autos no 1500132-84.2019.8.26.0238)
Impetrante: Jefferson Sá Valença Clemente Machado
Pacientes: Luan Henrique Francisco Ribeiro
Voto no 12.983
Habeas corpus. Furto. Roubo. Prisão preventiva. Sem prejuízo da
presunção de inocência que, no mérito, assiste o paciente, tem-se
que, diante de acusação robusta de suposta autoria de graves
crimes patrimoniais ? envolvendo dois veículos e mercadorias de
estabelecimentos comerciais, um deles com emprego de simulacro
de arma de fogo, praticado contra vítima idosas ?, faz-se
estritamente necessária a manutenção da prisão preventiva antes
fundamentadamente decretada.

Vistos.
Trata-se de impetração de habeas corpus, com reclamo de
liminar, em favor do paciente Luan Henrique Francisco Ribeiro que
estaria sofrendo coação ilegal do MM. Juízo da 2a Vara Judicial da
Comarca de Mairinque, em razão da manutenção de sua custódia
cautelar.
Relata o impetrante que o paciente foi preso preventivamente,
após dois meses da audiência de custódia. Narra que foi oferecida
denúncia, na qual o paciente foi acusado de haver praticado as
infrações dos artigos 155, parágrafo 4o e artigo 157, parágrafo 2o,
inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal, na forma do artigo 69,
caput, também do Código Penal, e o processo teve seu regular
trâmite, porém ainda não houve o desfecho. Alega que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061083-85.2020.8.26.0000 -Voto no 12983
3
devidamente reavaliada a prisão preventiva, nos termos da nova lei
13.964/2019. Sustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar
teve por fundamento argumentos genéricos, vazios e abstratos,
distanciados da realidade do caso.
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para revogar a prisão preventiva, determinando-se a imediata
expedição de alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar (fls. 226-227), a autoridade apontada
como coatora prestou as devidas informações (fls. 230-233) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou no sentido de ser julgada prejudicada
a impetração e denegada a ordem na parte remanescente (fls.
236-240).
É o relatório.
Julga-se parcialmente prejudicado o pedido e, na parte
aproveitável, denega-se a ordem.
Primeiramente, observa-se a perda do objeto no que se refere
ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa.
Conforme as informações prestadas pelo Juízo originário, a
audiência de instrução, debates e julgamento foi realizada e a
instrução processual foi encerrada, encontrando-se os autos em fase
de alegações finais. Portanto, está superada a alegação de excesso
de prazo, nos termos da Súmula no 52 do Superior Tribunal de
Justiça.
Quanto à manutenção da prisão preventiva, nada a ser reparado
pela via do habeas corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061083-85.2020.8.26.0000 -Voto no 12983
4
O paciente foi denunciado porque teria, em 25.02.2019,
supostamente, agindo em concurso de agentes com os corréus
Rafael Gandini e Antonio Mairton Soares Souza, na Rua José Juni,
75, Ibiúna, subtraído, para proveito comum, o veículo Fiat/Uno
Eletronic, placas CAW-5592, um telefone celular, e diversos produtos
alimentícios e de limpeza avaliados em R$5.600,00 (cinco mil e
seiscentos reais), pertencentes à vítima Michel da Silva Rabelo.
Segundo o apurado, após furtarem o Fiat/Uno que estava na
porta do Supermercado Ibiúna, do qual também furtaram mercadorias,
o paciente e os corréus teriam se dirigido ao município de Mairinque.
Já em Mairinque, na Av. Orides Gemente, 92, onde fica a
“Mercearia Oriental”, mediante grave ameaça exercida com emprego
de simulacro de arma de fogo, o paciente e os mesmos corréus teriam
subtraído o veículo GM/Corsa, placas CYL-9407, um DVD player, um
roteador, um telefone celular Motorola, uma jaqueta, um CD player,
118 garrafas de bebidas alcoólicas de diversas marcas e produtos
alimentícios avaliados esses bens em R$ 5.600,00, tudo pertencente
às vítimas Joaquim e Gemina, que, à época dos fatos contavam
respectivamente, 62 e 61 anos de idade.
Como se vê, em princípio trata-se de acusação robusta de
graves crimes patrimoniais, envolvendo dois veículos e mercadorias
de estabelecimentos comerciais, um deles com emprego de simulacro
de arma de fogo, praticado contra vítima idosas. Tais circunstâncias
foram sopesadas pelo juízo de origem que, entendendo presentes a
materialidade e os indícios de autoria, fundamentou a necessidade da
custódia cautelar para a garantia da ordem pública. E tudo, é claro,
também sem qualquer ofensa à devida presunção de inocência que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061083-85.2020.8.26.0000 -Voto no 12983
5
quanto ao mérito dessas acusações, assiste o paciente.
Melhor razão não assiste ao impetrante quando acena para a
ilegalidade da decisão que, revisando a prisão preventiva, nos termos
do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, com a
nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, manteve a custódia
cautelar do paciente e dos corréus, por entender presentes os
mesmos motivos que a ensejaram. Veja-se a fls. 612-613 (dos autos
digitais de origem) que, ao contrário do alegado na impetração, tal
decisão está devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta,
não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Ante o exposto, julga-se parcialmente prejudicada a impetração,
denegando-se a ordem na parte remanescente.
Mazina Martins
Relator